Tribunal: TJDFT
Processo: 0753928-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753928-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AQUILES RIBEIRO EUSTORGIO DOS SANTOS AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, AQUILES RIBEIRO EUSTÓRGIO DOS SANTOS pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 258337749), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de não fazer proposta em face da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (AGSUS), por entender que, de acordo com a legislação de regência mencionada no edital do certame, o processo seletivo para o provimento na vaga do concurso exige a realização de 3 fases, sem qualquer ressalva de dispensa de candidatos para ingressar no quadro de pessoal da AgSUS. Em suas razões (ID 79203274), o agravante sustenta que é médico bolsista do Programa Médicos pelo Brasil desde junho de 2022 e que foi surpreendido por alteração normativa que tornou obrigatória a aprovação na prova TEMFC 36, organizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, como condição para conclusão da terceira fase do programa e manutenção do vínculo. Argumenta que a Resolução DIREX no 32/2025 impôs essa exigência após a publicação do edital do certame, sem período de transição, violando os princípios da boa-fé, da proteção à confiança legítima e da razoabilidade. Afirma que não logrou êxito na prova e que está na iminência de ser desligado do programa, o que acarretará perda da bolsa-formação e frustração da expectativa de contratação sob regime celetista. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de promover o desligamento até a realização da prova referente à 3a etapa determinada no art. 27 da Lei no 13.958/2019. No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência e a reforma da decisão recorrida para garantir sua permanência no referido programa. Preparo recolhido (ID 79210831). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. Na espécie, há o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o agravante se encontra na iminência de ser desligado do Programa Médicos pelo Brasil em razão da reprovação na prova TEMFC 36, cujo resultado final foi divulgado em 31/10/2025. Tal desligamento ostenta o potencial de acarretar a perda da bolsa-formação e frustração da expectativa de contratação sob regime celetista, objetivo final do programa, além de inviabilizar eventual tutela jurisdicional ao final do processo, o que aparentemente torna o prejuízo irreversível. Além disso, há verossimilhança nas alegações de alteração abrupta das regras do programa, sem período de transição, por meio da Resolução DIREX no 32/2025, que tornou obrigatória a aprovação em prova externa (TEMFC 36) após a publicação do respectivo edital, em que se atribuiu aos candidatos prazo muito exíguo para readequação. Essa circunstância, em juízo de cognição sumária, revela aparente violação aos princípios da boa-fé, da proteção à confiança legítima e da segurança jurídica, previstos no art. 23 da LINDB, além de, à primeira vista, contrariar a expectativa criada pela Resolução DIREX no 27/2024, que previa prova interna elaborada pela própria AgSUS. Neste estágio processual, afigura-se relevante a tese segundo a qual, em processo seletivo ou concurso público, a alteração do instrumento convocatório em andamento é admitida apenas em situações excepcionais, a exemplo da correção de erros materiais ou da adequação à legislação superveniente e desde que não prejudique os candidatos, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de modificação das normas do edital do certame no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira, o que não se verifica na espécie. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1398854 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023) (destacou-se) Portanto, nesta fase de análise perfunctória da controvérsia, tem-se que a alteração das regras no curso do processo seletivo, sem a previsão de um regime de transição adequado, em possível afronta ao art. 23 da LINDB, compromete, em princípio, a segurança jurídica e a boa-fé que devem orientar a Administração Pública, circunstâncias suficientes para indicar que, embora seja legítimo à agravada exercer poder discricionário para modificar normas de seus certames, tal prerrogativa não se mostra ilimitada, encontrando barreiras nos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa. Em outras palavras, é provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 7a Turma Cível dê provimento ao recurso para assegurar ao recorrente a continuidade no programa, a despeito de sua reprovação na prova TEMFC 36, ao menos, até que seja franqueada ao agravante, nova oportunidade de realização do exame. Dessa forma, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada se abstenha de desligar o agravante do Programa Médicos pelo Brasil e de suspender o pagamento da bolsa-formação, a despeito de sua reprovação na prova TEMFC 36. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator